Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTORA QUE INGRESSA NA VIA PRINCIPAL SEM OS DEVIDOS CUIDADOS. ABARROLAMENTO DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. MANOBRA REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. ARTIGOS 29 E 34 DO CTB. DEVER DE CUIDADO PARA COM OS VEÍCULOS DE MENOR PORTE NÃO OBSERVADO. DANO À INTEGRIDADE FÍSICA DO CONDUTOR. DEVER DE REPARAÇÃO MORAL.
1. Preceitua o art. 927 do código Civil que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
2. Restando incontroverso nos autos que o autor, ao transitar com a sua motocicleta em via principal, teve a sua trajetória interceptada pelo automóvel da requerida, que saiu de uma via acessória sem verificar o fluxo de veículos, causando a ele danos, há de ser reconhecido o dever de reparação.
3. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 34, impõe o dever de cuidado ao condutor nos seguintes termos: O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Na aferição da culpa, cumpre identificar-se a causa determinante do acidente, i. é, aquela sine qua non o evento danoso não teria ocorrido.
4. Este Tribunal de Justiça, atento ao prejuízo que pode ser ocasionado por aquele que conduz um veículo sem se preocupar com a incolumidade de terceiros e com o sofrimento material e psíquico que essa conduta pode causar, tem firmado um padrão indenizatório a título de dano moral na hipótese de colisão entre veículos que resulta em violação à integridade de um dos condutores
5. Recurso conhecido e desprovido.